Tribunal: TJSP
Processo: 1004198-87.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Juros remuneratórios -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Tese sobre a cobrança indevida de tarifas – Impugnação realizada, nesta oportunidade, de forma genérica, sem individualizar quais as tarifas consideradas indevidas, o que inviabiliza qualquer prestação jurisdicional neste aspecto – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004198-87.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
ALEXANDRO
DA
SILVA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO , POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, ÁGUAS E DOS VENTOS -SP-SICREDI FORÇA DOS VENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30570
APEL.No: 1004198-87.2019.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIÚNA
APTE. : ALEXANDRO DA SILVA SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA
REGIÃO DAS FLORES, ÁGUAS E DOS VENTOS SP
SICRED FORÇA DOS VENTOS
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário - Operação
de financiamento para aquisição de veículo Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato
firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao
caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o
tema - Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma
vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa
praticada em relação àquela de mercado à época de contratação
para operação de crédito da mesma espécie Impossibilidade
de sua redução Capitalização de juros Inocorrência, em sua
acepção legal, quando da celebração do contrato Incidência,
apenas, de método composto de formação da taxa de juros,
calculada previamente ao início da relação contratual

Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros
propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento
jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ,
sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp
973.827/RS) Tese sobre a cobrança indevida de tarifas
Impugnação realizada, nesta oportunidade, de forma genérica,
sem individualizar quais as tarifas consideradas indevidas, o
que inviabiliza qualquer prestação jurisdicional neste aspecto
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
311/318,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo,
consubstanciado em cédula de crédito bancário, movida em
face da apelada.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que a ação deveria ter sido julgada
totalmente procedente, porquanto os pedidos formulados na
inicial são perfeitamente cabíveis na espécie; que a
presente demanda reclamava uma análise mais acurada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialmente em razão dos documentos trazidos com a
petição inicial, de modo que todos os seus argumentos
merecem ser acolhidos; que devem ser aplicados à hipótese
dos autos os dispositivos do CDC; que os juros exigidos são
abusivos; que a capitalização de juros é vedada, nos termos
da Súmula 121 do C. STF; que a cobrança de tarifas é
indevida; que a multa moratória não pode ser exigida em
patamar superior a 2%.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.O
recurso comporta acolhimento parcial.
Dito
isto,
no
que
concerne
aos
juros
remuneratórios, é impossível a limitação de sua taxa com
base no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, tendo em
vista o proclamado pela Súmula Vinculante no 7 do C.
Supremo Tribunal Federal, que afirma: “A norma do § 3o do
art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar”.
Não
tem
aplicação,
igualmente,
o
limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado pela Lei de Usura, consoante os termos da
Súmula 596 do E. Supremo Tribunal Federal, a saber: “As
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Também
não
constitui
qualquer
abusividade
a
contratação de taxa de juros acima de 12% ao ano.
Proclama a Súmula no 382 do C. Superior Tribunal
de Justiça que: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ressalte-se, ademais, que não é possível, diante
das diretrizes de macroeconomia vigentes, estabelecer
limites à taxa de juros.
As instituições financeira são instrumentos desta
política, praticando taxa de juros em consonância com o
interesse de aumentar ou reduzir o consumo.
O povo brasileiro aguarda desde 1988 que o
Congresso Nacional se digne a legislar a propósito das
diretrizes econômicas, talvez tirando dos bancos e passando
aos empresários a consecução da política macroeconômica.
Até lá, o Governo Federal utilizará os bancos para, de
acordo com a estratégia traçada, oferecer dinheiro ao
mercado, ou tornar difícil o acesso ao crédito. O plano de
combate à inflação exige, como se verifica desde 1994,
juros altos, de modo a conter o consumo, o que faz com que
as mercadorias e serviços caiam de preço, reduzindo o custo
de vida.
Além disso, através da política de juros altos, o
Governo Federal sustenta as reservas cambiais, como, aliás,
já ficou comprovado pelas crises cambiais experimentadas
pelo nosso país.
De nada valem, portanto, os argumentos de que os
bancos ganham muito, quando até hoje não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição destes para a realização da política traçada.
Posto isso, a modificação da taxa de juros, em
situações como a dos autos, só se justificaria pelo prisma
da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada expressivamente acima da média de mercado na época
da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado para
operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído ao recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com base na
tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência de
cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada de
quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
De seu turno, não há como se acolher a tese
relativa à capitalização de juros.
Isso porque, no tocante à operação de crédito ora
discutida, quando de sua constituição, inexistente a
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao
início do cumprimento da obrigação, com indicação das
prestações em valores fixos e iguais, e referência à taxa
mensal e à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de
acordo com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas de
juros no tempo), procedimento este que não se confunde com
a capitalização, em sua acepção legal, já que esta prática,
por sua vez, pressupõe a incorporação de juros devidos e
vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos
juros, circunstâncias estas não consideradas na formação da
taxa de juros pelo método composto, porque ele não é
atingido pela situação de haver ou não pagamento tempestivo
de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização de
juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.
De sua vez, a multa foi fixada no percentual
pretendido, de modo que nada a para ser apreciado neste
sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange ao argumento de que a cobrança de
tarifas é indevida, não se deve olvidar que o apelante,
nesta oportunidade, formulou a sua impugnação de forma
genérica, sem individualizar quais as tarifas que entende
incabíveis, o que se revela absolutamente insuficiente para
afastá-las, uma vez que, além de não permitir o pleno
exercício do direito de defesa, inviabiliza qualquer
prestação jurisdicional neste aspecto.
Diante destas considerações, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono do apelado honorários recursais de 5%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator